Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. PROTESTA FÁCIL. CDL-DF. MANDATÁRIA QUE NÃO EXTRAPOLOU OS PODERES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANÁLISE DA APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. A CDL-DF gerencia o programa PROTESTA FÁCIL, criado para facilitar e diminuir os custos do procedimento de protesto de seus associados, originário de convênio firmado com os Tabeliões de Protesto de Títulos do Distrito Federal e com Ofício de Distribuição do Distrito Federal. Na prática, atua como mera mandatária, encaminhando aos registros correspondentes os pedidos de protesto de quem representa.
2. Eventual responsabilidade do mandatário por suposto protesto indevido ou manutenção indevida de protesto só poderia ser atribuída acaso comprovado que extrapolou os poderes conferidos pelo mandante, fato não noticiado na peça inicial. Conforme a Súmula 476 do STJ: O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
3. No caso, inviável a manutenção do mandatário no polo passivo da ação, à míngua de pertinência subjetiva, uma vez que a petição inicial nada alegou sobre possível extrapolação dos poderes conferidos pelo endossante-mandante do título. Logo, forçoso o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões, com a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
4. Análise da apelação prejudicada.